Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-42.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021449-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALISON KENER DE JESUS - CPF: 047.176.961-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIVANILDO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 802.070.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIELEN CAMILA BUENO WUERZIUS SETUBAL - CPF: 025.871.331-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021449-42.2022.8.11.0002

APELANTE: ALISON KENER DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, agravada pela ausência de habilitação
(art. 306, § 1º, II, c/c o art. 298, III, ambos do CTB)
, à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 63 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos colhidos na fase investigatória, notadamente o auto de constatação de embriaguez e os depoimentos extrajudiciais dos agentes públicos, são suficientes para manter a condenação quando não ratificados de forma substancial em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não pode se sustentar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, não submetidos ao contraditório judicial (CPP, art. 155; CF, art. 5º, LV e LVII).

4. As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram não se recordar dos fatos, limitando-se a reconhecer, com fragilidade, a assinatura em documentos produzidos na fase policial, sem descrever circunstâncias concretas da abordagem ou sinais específicos de alteração da capacidade psicomotora.

5. A mera confirmação da elaboração de documento inquisitorial não transforma seu conteúdo em prova judicial, sendo indispensável a ratificação substancial sob contraditório e ampla defesa.

6. O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, desacompanhado de confirmação judicial idônea, não basta para comprovar, com segurança, a materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB.

7. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante não pode se apoiar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem ratificação substancial em juízo. 2. O reconhecimento formal de assinatura em auto de constatação não supre a ausência de prova judicial concreta sobre a alteração da capacidade psicomotora do condutor."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CTB, arts. 306, § 1º, II, e 298, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 103660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 30.11.2010; STJ, HC 141.249/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.02.2010; TJMT, Apelação nº 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021449-42.2022.8.11.0002

APELANTE: ALISON KENER DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alison Kener de Jesus, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante, agravada pela ausência de habilitação (art. 306, § 1º, II, c/c o art. 298, III, ambos do CTB).

Em suas razões, postula
o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que não há comprovação judicial da materialidade e da alteração da capacidade psicomotora, notadamente por ser incabível uma condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito (art. 155 do CPP).

Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021449-42.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Alison Kener de Jesus,
a prática do crime de embriaguez ao volante,
agravada pela ausência de habilitação
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

[...] Consta nos autos que, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 18h03min, na avenida Frei Coimbra, nº 1955, bairro ouro Branco, neste município de Várzea Grande/MT, o indiciado ALISON KNER DE JESUS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado ALISON KNER DE JESUS, conduzia o veículo VW Gol, de placa AZD6F70, quando foi abordado em blitz policial integrada, oportunidade em que foi convidado a submeter-se ao teste de etilômetro, porém recusou-se.

Isto posto, o policial civil e a agente de trânsito constataram que o indiciado ALISON KNER DE JESUS apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como: hálito alcoólico, respiração rápida, dispersão, comportamento de excitação, olhos avermelhados e fala com dificuldade (conforme relatório de verificação de influência alcoólica – ID 88715301 fl. 02).

Ainda durante a abordagem, o policial civil e a agente de trânsito constataram que o indiciado não possuía permissão ou carteira de habilitação para conduzir veículo automotor.

Encerrada a instrução criminal, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão nos termos contidos na denúncia, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no
art. 306, § 1º, II, c/c o art. 298, III, ambos do CTB.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo juiz de primeiro grau – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria do delito de embriaguez ao volante –, a causa deve ter solução diversa.

O art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Tal disposição consagra o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), impedindo que a condenação criminal tenha suporte exclusivo em elementos unilaterais, produzidos sem participação efetiva da defesa.

Na fase policial, o Investigador de Polícia Civil Sivanildo de Souza Cavalcante e a Agente Estadual de Trânsito Drielen Camila Bueno Wuerzius relataram:

“Que, por volta das 18:03, do dia 27/2/2022, participava de blitz policial realizada na Av. Frei Coimbra, 1955, bairro Jardim Ouro Branco, neste município, quando o veículo automotor VW GOL, de placa AZD-6F70, que estava sendo conduzido por ALISON KENNER DE JESUS, não habilitado, que trafegava regularmente via, foi abordado. Que durante a abordagem policial ALISON KENNER DE JESUS foi convidado(a) a realizar o Exame de Bafômetro, o que não foi aceito pelo(a) mesmo(a). Que, todavia, foi observado que ALISON KENNER DE JESUS apresentava sinais de estar com sua capacidade psicomotora alterada, razão pela qual foi lavrado o Termo a que alude o art. 6º, da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN em seu desfavor”
(ID. 365601973).

Ainda na etapa inquisitiva, o apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica naquela data, por volta das 8h, ao afirmar que consumiu aproximadamente duas latas de cerveja quando abriu sua distribuidora de bebidas. Justificou, ainda, a recusa ao teste do etilômetro pelo receio de que o aparelho acusasse o uso de medicamentos controlados destinados ao tratamento de ansiedade e depressão.

Em juízo, as únicas testemunhas ouvidas foram o Policial Civil Sivanildo de Souza Cavalcante e a Agente Estadual de Trânsito Drielen Camila Bueno Wuerzius Setúbal, uma vez que foi decretada a revelia do acusado. Assim, a análise de seus depoimentos judiciais assume especial relevância para a solução da controvérsia.

Sivanildo
declarou, de forma expressa, que não se recordava dos fatos
, não conhecia o acusado e não possuía memória específica da ocorrência. Atribuiu essa ausência de lembrança ao grande número de blitz das quais participa. Somente após a exibição dos documentos, reconheceu sua assinatura no termo de recusa ao etilômetro e no auto de constatação, e confirmou que os confeccionou. Contudo, em nenhum momento descreveu os sinais concretos que teria observado no apelante naquela noite. Não narrou a abordagem, não individualizou a conduta do acusado, nem relatou o estado em que o encontrou. Limitou-se a esclarecer, de maneira genérica, que o auto de constatação
“serve para constar que o rapaz está com a capacidade alterada pelo álcool”,
definição abstrata da finalidade do documento, e não relato específico dos fatos.

Drielen, por sua vez, também afirmou que
não se lembrava do caso concreto, não conhecia o acusado e não se recorda da ocorrência
. Após a exibição do documento, em condições precárias de visualização, pois a tela estava cortada, confirmou sua assinatura no termo de recusa ao etilômetro. Quanto ao auto de constatação (RIASP), declarou que “provavelmente” o assinou, por se tratar de procedimento padrão, mas não confirmou, de modo seguro, a assinatura aposta no campo destinado ao examinador, pois não conseguiu visualizá-la com clareza.

Nesse contexto, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que as provas produzidas em contraditório judicial não se revelam suficientemente firmes para autorizar a manutenção do édito condenatório.

Nenhuma das testemunhas descreveu, em juízo, circunstância concreta da abordagem. Não esclareceram como encontraram o acusado, quais sinais específicos teriam observado nele, como se apresentava seu comportamento, sua fala ou seu equilíbrio. Restringiram-se a reconhecer, com certa fragilidade, que suas assinaturas constam de documentos elaborados na ocasião, sem acrescentar elemento judicializado de convicção acerca da dinâmica dos fatos.

Essa constatação é juridicamente relevante. A simples confirmação de que determinado documento foi elaborado pelo agente durante a fase policial não confere, automaticamente, natureza de prova judicial ao seu conteúdo. O que se valida, nessa hipótese, é apenas a origem formal do registro, não a veracidade substancial dos fatos nele consignados. Com efeito, é indispensável que o agente, submetido ao contraditório e à ampla defesa, relate concretamente aquilo que presenciou, não bastando a mera confirmação de que lavrou documento anteriormente produzido na investigação.

Assim, embora a hipótese acusatória tenha sido delineada com aparente coerência na fase inquisitiva, ela não recebeu confirmação segura em juízo, pois permaneceu desamparada de elementos idôneos e suficientes a corroborá-la.

Volto a dizer, os únicos elementos incriminadores consistem nos depoimentos prestados na fase policial e no auto de constatação de embriaguez elaborado pelos próprios agentes. Tais elementos, sem ratificação judicial substancial, mostram-se insuficientes para embasar uma condenação criminal
.

Como se sabe, o depoimento extrajudicial de testemunha, isoladamente considerado, não se presta a sustentar decreto condenatório. Seu valor probatório
depende da existência de outros elementos colhidos sob o contraditório e a ampla defesa que o confirmem
.

A propósito dos elementos produzidos durante o inquérito policial, pertinente a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova
[...]. Funcionando a observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na presença do juiz e com a participação dialética das partes.

[...] De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5º, LV, da Carta Magna. Como esclarece Alberto Silva Franco, se uma condenação pudesse ter por suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria numa atividade inconsequente [...]. No entanto,
tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório
[...]. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 506).

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes
.

Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau
(STF, HC 103660, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010, DJe 07-04-2011).

“[...] I - "
Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo
" (Informativo-STF n° 366).

[...] III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo [...]”
(STJ, HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

[...] Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (TJMT - 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023).

[...] O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
(CPP, art. 155) (TJ/MT, Ap 87302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

No caso, registre-se que o RIASP, documento central da acusação, foi elaborado pelos mesmos agentes que, em juízo, afirmaram não se recordar da ocorrência. Trata-se de formulário padronizado, preenchido mediante assinalação de sinais supostamente observados no momento da abordagem, sem que qualquer dos signatários tenha sido capaz de ratificar, perante o juízo, as circunstâncias específicas que motivaram aquelas marcações em relação ao apelante. Nessas condições, o documento não encontra confirmação judicial substancial e não pode, isoladamente, suprir a exigência de prova produzida sob contraditório.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, conquanto reconhecida pelo ordenamento jurídico, possui natureza relativa. Por isso, não dispensa a confirmação judicial dos fatos penalmente relevantes quando deles se pretende extrair consequência condenatória.

Ademais, o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe à acusação o ônus integral da prova e impede qualquer exigência de que o réu demonstre sua inocência ou produza prova negativa em seu favor. A condenação criminal somente se legitima quando a materialidade e a autoria do fato delituoso estiverem comprovadas de forma segura e inequívoca, o que não se verifica na hipótese.

Destarte,
inexistindo provas que demonstrem, no
standard
exigido para a condenação,
que o acusado conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, impõe-se reconhecer que não se desincumbiu o Ministério Público de provar, de modo cabal, a embriaguez apontada na denúncia.

Diante desse cenário, incide o princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção constitucional de inocência
(art. 5º, LVII, da CF/88), com a consequente absolvição do apelante.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
Alison Kener de Jesus
da prática do crime de embriaguez ao volante
(art. 306, § 1º, II, do CTB)
, por insuficiência de provas (inciso VII do art. 386 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026